Tribunal: STF
Processo: ARE 643815
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ATO DO COMANDANTE GERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ESPECÍFICO QUE PROPICIASSE AO PRAÇA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. A perda da graduação das praças das polícias militares, subordina-se à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. Precedentes: RE n. 358.961, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 12.3.2004, e HC N. 75.562, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 8.5.1998.



    2. No caso sub examine, a reintegração deve ocorrer apenas para fins pecuniários, considerando-se o período transcorrido entre a data da publicação da demissão no Boletim Geral (5.2.2002) e a data do trânsito em julgado do processo de Perda da Graduação de Praça, instaurado especificamente para este fim (15.10.2007).



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “POLICIAL MILITAR – Pedido de anulação de ato de demissão e consequente reintegração ao cargo – Inteligência do art. 125, § 4º da Constituição Federal – Exclusão do Apelante teve como fato gerador apenas a condenação penal transitada em julgado – Competência exclusiva da Justiça Militar – Flagrante contrariedade à CF – Usurpação de competência – Decisão de primeiro grau que deve ser mantida com efeitos limitados a período que antecedeu a decisão do Tribunal em processo de Perda de Graduação de Praça – Recurso fazendário não provido”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.